Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGADOS. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, limita-se a dar exato comando ao que foi decidido, estando fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente.
2. Recurso conhecido e desprovido.